Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e das custas (ID 27171890 e 27171892), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator